Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-46.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001288-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (AGRAVANTE), NERI BILHALVA - CPF: 470.501.442-15 (AGRAVADO), EDINALHA LOPES DA SILVA - CPF: 478.938.182-04 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001288-46.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
IRB Brasil Resseguros S.A.

Agravados:
Neri Bilhalva e outra

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – QUESITOS SUPLEMENTARES – DIFERENÇA SUBSTANCIAL DE VALORES – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

No caso, não há que se falar na designação de nova perícia, ao menos por hora, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001288-46.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
IRB Brasil Resseguros S.A.

Agravados:
Neri Bilhalva e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela IRB Brasil Resseguros S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Neri Bilhalva e outra, homologou o laudo pericial, determinando a intimação dos credores para dar prosseguimento ao feito, bem como apresentar manifestação sobre o depósito judicial efetuado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, sob a alegação de que a magistrada ignorou as impugnações ao laudo pericial que foram apresentadas, tendo procedido a homologação de forma totalmente genérica. No mérito, sustenta que o valor apontado pelo perito judicial no laudo homologado não condiz com a realidade, devendo ser retificado,

mormente pelo fato da metodologia adotada ofender a coisa julgada. Segue sustentando, que deve ser realizada nova perícia, a fim de elucidar questões contraditórias que levaram ao erro de cálculo. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 202333152).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 207007660), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001288-46.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
IRB Brasil Resseguros S.A.

Agravados:
Neri Bilhalva e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
Neri Bilhalva e outra

requereu cumprimento de sentença em desfavor de IRB Brasil Resseguros S.A. e outra, oriundo de título executivo judicial proferido nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral, já transitado em julgado, visando o recebimento de R$ 581.081,50 (quinhentos e oitenta e um mil e oitenta e um reais e cinquenta centavos), tendo a douta magistrada
a quo
determinado a realização de perícia contábil, com a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado, nos termos da r. sentença transitada em julgado, determinando a intimação das partes para indicar assistente técnico e apresentar quesitos (id. 70848693
– autos de origem)
.

Após a apresentação do laudo pericial judicial (id. 119625708 – autos de origem), que apontou um saldo em favor dos exequentes, na data de 30.04.2023, de
R$ 495.371,30 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e trinta centavos)
, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do mesmo, ocasião em que os credores manifestaram concordância (id. 121176948 – autos de origem), tendo os executados manifestado discordância, ante o descumprimento do art. 473, inc. I e I, do CPC, ofensa quanto a coisa julgada afeta a exclusão do danos materiais do cálculo em questão, da inclusão de multa por embargos protelatórios, de juros abusivos no tocante ao dano moral, bem como dos cálculos acessórios, requerendo esclarecimentos do
expert

(id.
122308680 e id. 122433769 – autos de origem).

Em seguida, o
expert
respondeu os esclarecimentos, mantendo o valor anteriormente apresentado (id. 123612553 – autos de origem).

Diante disso, os executados discordaram dos eslcarecimentos prestados pelo perito e pugnaram pela realização de nova perícia (id. 126210773 e id. 127001956 – autos de origem).

Entretanto, a d. magistrada, sem apresentar qualquer fundamentação,

homologou o laudo pericial, determinando a intimação dos credores para dar prosseguimento ao feito, bem como apresentar manifestação sobre o depósito judicial efetuado, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 135798741 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, sob a alegação de que a magistrada ignorou as impugnações ao laudo pericial que foram apresentadas, tendo procedido a homologação de forma totalmente genérica, requerendo, ainda, a realização de nova perícia.

Com razão em parte
.
In casu
, basta uma simples leitura da manifestação posta pela executada, ora recorrente, contra os cálculos apresentados pela perícia judicial, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, como, por exemplo, no tocante a ofensa a coisa julgada afeta a exclusão do danos materiais do cálculo em questão, da inclusão de multa por embargos protelatórios, de juros abusivos no tocante ao dano moral, bem como dos cálculos acessórios, que sequer foram analisados pela d. magistrada
(id. 135798741 – autos de origem).

Ora, com a devida vênia, a MMª Juíza se limitou a homologar o cálculo pericial, porém, sem enfrentar as impugnações apresentadas afetas a suposta ofensa a coisa julgada, acerca da exclusão dos danos materiais do cálculo em questão, da inclusão de multa por embargos protelatórios, de juros abusivos no tocante ao dano moral, bem como dos cálculos acessórios, incluídos pelo perito judicial no cálculo em questão.

À vista disso, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Os arts. 371 e 479, ambos do CPC, dispõe acerca da necessidade do magistrado expor no
decisum
as razões da formação do seu convencimento acerca da adoção ou não do laudo pericial, confira,
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

O ilustre doutrinador Luiz Miguel Garcia Medina, nos comentários ao art. 479, do CPC, tece considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão acerca dos motivos que levaram a homologação do laudo pericial, mormente quando há impugnação do mesmo, vejamos:

“
Valoração da prova pericial.
[...]
Deverá o juiz examinar todo o acervo probatório, justificando racionalmente os motivos que o levaram a seguir as conclusões do laudo pericial
ou a desprezá-las, em favor de outra prova que tenha sido produzida. O disposto no art. 479 do CPC/2015 deve ser levado em consideração ao momento de se definir a importância de cada uma das provas produzidas – e não apenas da prova pericial:
deve o juiz indicar na sentença, racionalmente, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar cada uma das provas produzidas. Deve o juiz, enfim, indicar na sentença os graus de confirmação de cada uma das provas produzidas, cotejando-as
(usa a expressão “gradi di conferma” Michele Taruffo, La prova nel processo civile, p. 229). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editor Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pela executada, ora agravante, ao apresentar a impugnação ao laudo judicial, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pela executada, ora recorrente, postas em sua impugnação ao laudo pericial judicial, mormente no ponto afeto a ofensa a coisa julgada, no tocante a exclusão do danos materiais do cálculo em questão, da inclusão de multa por embargos protelatórios, de juros abusivos no dano moral, bem como dos cálculos acessórios e que sequer foram objeto de análise na r. decisão, reafirmo, não são tão simplórias como dito pela d. magistrada, de modo que merecem análise mais profunda.

Não é demais registrar que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a MMª Juíza fundamente a sua decisão adequadamente.

Entretanto, no tocante ao pedido de realização de nova perícia,
ressalto que o deferimento desse pedido afrontaria os princípios da economia e celeridade em razão da patente desnecessidade nesse momento processual, precipuamente ante o fato de que se está anulando a r. decisão para que a condutora do feito a fundamente de forma adequada, reafirmo.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira,
verbis
:

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
IMPUGNAÇÃO
AO LAUDO – OITIVA DO PERITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MERA ALEGAÇÕES – AGRAVO DESPROVIDO.

Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na
perícia
realizada
.”
(RAI n. 98.767/2011, minha relatoria, j. 30.11.2011 – negritei).

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a rejeição dos argumentos postos pela executada para a impugnação do laudo pericial judicial apresentado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso principal, julgo prejudicada a análise do agravo interno n. 1001288-46.2024.8.11.0000, interposto pela agravante em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024